Tribunal: STF
Processo: Rcl 73944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Britannia Têxtil S/A, em 21.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010148-74.2024.5.03.0049, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Uma vez negado o vínculo de emprego aventado na petição inicial, mas reconhecida pela Reclamada a prestação de serviços de natureza diversa, incumbe à Reclamada o ônus de prova. Evidenciando o conjunto probatório a existência da relação de emprego, impõe-se a manutenção da sentença.



    (...) RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO



    (...) Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, cabe à Reclamante o ônus da prova em contrário, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC c/c art. 818 da CLT). 



    Lado outro, sendo incontroversa a prestação de serviços em prol da Reclamada, incumbe a esta a prova de se tratar, efetivamente, de trabalho autônomo, ou diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego, presumindo-se, caso não se desonere do encargo processual, tratar-se, de fato, de contrato de emprego (art. 373, II, do CPC). 



    Assim como na origem, entendo que as provas produzidas permitem a conclusão de existência da relação de emprego entre as partes. 



    Sobre o tema, transcrevo a minuciosa análise da prova feita na origem, fundamentos sentenciais de fls. 250/255, os quais também são adotados como razões de decidir, in verbis: 



    ‘Com efeito, foi assinado um contrato entre as partes. É esse o objeto da prestação de serviços constante do instrumento (com grifos e negritos acrescidos na transcrição): ‘1. A CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE os Serviços de Escritório e Apoio Administrativo na área comercial e demais tarefas determinadas pela CONTRATANTE, bem como outras atividades a serem prestadas para o bom e fiel cumprimento deste contrato.’ No contrato consta o horário da prestação de serviços, coincidente com o expediente (sic) da contratante. Não parece ser esse portanto um contrato real de terceirização de serviços. Muito menos de serviços autônomos. A relação de trabalho subordinado foi evidenciada na prova testemunhal. Portanto, não se trata de dizer que há outras relações de trabalho previstas no ordenamento jurídico, como reiteradamente definido pelo Supremo Tribunal Federal; trata-se, sim, de definir se a relação de trabalho subordinado continua regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujos artigos 2o e 3o definem: (...). A relação de emprego não se afasta por instrumento escrito a depender da vontade das partes: emerge na presença dos requisitos estabelecidos nos dois artigos citados acima. (...)’



    Por tais fundamentos, entendo que a relação havida possuía, inquestionavelmente, natureza empregatícia, vez que em nenhum momento foi evidenciado o labor prestado pela Reclamante com liberdade e autonomia, tal como é intrínseco à prestação de serviços por um autônomo. 



    A própria imposição de horário certo e determinado para cumprimento das atribuições da Reclamante, determinação expressa contida no contrato assinado pelas partes (cláusula 2, fl. 154), demonstra a ausência de liberdade da obreira. Para elucidar, cumpre transcrever a referida cláusula a seguir: 



    ‘2. Os serviços contratados deverão ser realizados pela CONTRATADA no período de expediente da CONTRATANTE. 



    Percebe-se que a Reclamante deveria comparecer ao estabelecimento patronal todos os dias, durante jornada certa e idêntica tal como os demais empregados celetistas. Sendo assim, não se pode falar que a Reclamante determinava o modo de execução de seu serviço, visto que não poderia realizar os serviços repassados quando assim desejasse, tanto no que se refere aos dias quanto aos horários. 



    Ademais, o referido fato demonstra que o elemento habitualidade também se fez presente por todo o contrato. 



    Compreendo, portanto, que inexistem nos autos elementos probatórios que permitam comprovar a autonomia da Reclamante na prestação de serviços, da forma como defende a Reclamada.



    Cumpre frisar que era da Reclamada o ônus probatório para demonstrar que a relação havida foi, de fato, cumprida sob o viés exclusivamente comercial (art. 818, II, CLT). Todavia, compulsando o acervo probatório, percebe-se que inexistem provas robustas nesse sentido, sobretudo no que se refere à prova testemunhal apresentada pela Ré. 



    Assim como destacado pelo Magistrado primevo, entendo que a testemunha apresentada pela Reclamada não trouxe aos autos declarações relevantes e hábeis a afastar o reconhecimento do vínculo de emprego, haja vista que a depoente não possuía conhecimento sobre a realidade vivenciada entre as partes. 



    Um passo além, tem-se que o contrato assinado e coligido às fls. 153/158 não é fator hábil, por si só, a afastar, por si só, o reconhecimento do vínculo empregatício, considerando a realidade vivida entre as partes. 



    Como frisado acima, o que prevalece no Direito do Trabalho, é o princípio da primazia da realidade. Sendo assim, um documento assinado pela empregada, sendo meramente elemento documental, não pode sobressair sobre os elementos fáticos ensejadores do vínculo de emprego, aplicando-se no presente caso o disposto no art. 9º da CLT, Como cediço, prevalecem as circunstâncias fáticas efetivamente vivenciadas pelo trabalhador sobre as meras formalidades. Desse modo, estando presente na relação jurídica havida os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, não há como se afastar o reconhecimento do vínculo empregatício, sob pena de violação ao artigo 9º da CLT, que está em plena vigência. 



    Portanto, destaco a completa inaptidão do ‘Contrato de Prestação de Serviços’, colacionado às fls. 153/158, para servir, por si só, como prova hábil a afastar o vínculo de emprego. 



    Reforço, destarte, que a cláusula de ausência de relação de emprego, prevista na cláusula 21 (‘Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a CONTRATANTE e qualquer profissional designado pela CONTRATADA (...)’, fl. 156), não se aplica à situação dos autos. 



    Conforme se vê, foram comprovados todos os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica, o que basta ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos do arts. 2º e 3º da CLT. 



    Por tais fundamentos, coaduno com o entendimento proferido em primeiro grau devendo ser mantido o reconhecimento do vínculo de emprego havido entre a Reclamante e a Reclamada, inclusive no que se refere às datas de admissão e dispensa, bem como quanto à modalidade de rescisão contratual. 



    Nestes termos, nego provimento ao Apelo da Reclamada” (e-doc. 18).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos “para prestar esclarecimentos, nos termos da fundamentação, mantida inalterada a conclusão do julgado”.



    2. A reclamante afirma que, “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Simone Costa Dias efetivamente atuava em nome da pessoa jurídica Simone Costa Dias – CNPJ nº 38.310.764/0001-56, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços juntado ao processo, o qual tinham objeto específico a prestação de Serviços de Escritório e Apoio Administrativos na área comercial e demais tarefas determinadas pela contratante” (fl. 6).



    Alega que a autoridade reclamada “não considerou ainda que a autora da ação mentiu ao dizer que foi obrigada a constituir a empresa, embora tenha sido comprovado que a abertura do CNPJ ocorreu mais de 02 anos antes da celebração do contrato de prestação de serviços entre as partes” (fl. 6).



    Sustenta que, “uma vez que a pejotização é permitida, a rescisão do respectivo contrato, através de Termo de Distrato e Quitação também é legal, eis que firmado por agente capaz, com objeto lícito e forma prevista ou não proibida por lei. Desse modo, a transação extrajudicial, tal como foi celebrada entre as partes, constitui negócio jurídico bilateral e pressupõe concessões mútuas das partes, que a realizaram com a finalidade de extinguir obrigações, sendo certo que evidencia, em regra, a livre e espontânea manifestação de vontade dos contratantes, constituindo-se em ato jurídico perfeito e acabado” (fl. 8).



    Ressalta que “o acórdão reclamado ignorou e desrespeitou a autoridade desse E. Supremo Tribunal Federal (STF) e a eficácia do que foi decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nº 3961 e nº 5625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 RG)” (fls. 9-10).



    Requer “seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão combatido, seja o processo nº 0010148-74.2024.5.03.0049 suspenso, com fulcro no art. 989, II, c/c o art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 19).



    No mérito, pede “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão de vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em relação ao alegado descumprimento, na espécie, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, consta do andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que ainda não foi interposto recurso de revista na ação subjacente. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não poder ser ela utilizada como sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A autoridade reclamada manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício da beneficiária com a reclamante, por considerar ilícito o contrato celebrado pela reclamante com a pessoa jurídica da beneficiária.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora